Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-19.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTEXTO DOMÉSTICO FAMILIAR (ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTS. 5o E 7o DA LEI 11.340/2006). DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP MANTIDA. PADRASTO E ENTEADA. COABITAÇÃO. AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Impõe-se a manutenção da causa especial de aumento do art. 226, II, do Código Penal quando resulta provado ser o réu padrasto da vítima, criança de oito anos de idade, e exercer, quanto a ela, posição de autoridade. Em verdade, aproveitou-se o réu desta condição para praticar atos libidinosos contra a sua enteada.
2. A condenação à reparação mínima prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, nos termos da jurisprudência do STJ, abarca tanto os danos materiais quanto os morais, notadamente diante de casos criminais em que o objeto jurídico tutelado pela norma penal é a dignidade sexual, corolário natural da dignidade da pessoa humana. O dano moral, no caso em apreço, independe de prova porquanto considerado in re ipsa.
3. O valor arbitrado a título de compensação mínima pelos danos morais causados à vítima apresenta-se compatível com o caráter compensatório e, ao mesmo tempo, inibitório a que se propõe a citada reparação.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.